Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-81.2018.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral, afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 660) e no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000992-81.2018.8.26.0011/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante WANDAMAR PPR LOGISTICA LTDA,
é agravada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-81.2018.8.26.0011/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000992-81.2018.8.26.0011/50002
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: WANDAMAR PPR LOGISTICA LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
VOTO No 29.383
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO
E
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Alegação
de
fundamentação
insuficiente.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame pormenorizado de cada uma das alegações das
partes V. Acórdão firmado em consonância com o
decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise de normas infraconstitucionais. Arguição
de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido
de produção de prova. Repercussão geral, afastada
no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE
(tema 660) e no Recurso Extraordinário com Agravo
no 639.228/RJ (tema 424). Razões recursais, no
mais,
impertinentes
a
esta
via
recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por WANDAMAR PPR LOGÍSTICA LTDA. contra decisão que,
em ação de cobrança, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE, e abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alega que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-81.2018.8.26.0011/50002 - Voto no
3
temas 0660 e 0339 são inaplicáveis ao caso, e que
foram superados por entendimento jurisprudencial mais
recente e não se tratar de análise de norma
infraconstitucional. Aduz a ausência de prestação
jurisdicional,
porque
não
houve
a
análise
dos
argumentos lançados nos autos, em ofensa ao dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da
CF). Sustenta que não ficou comprovada a utilização do
cartão de crédito, em violação ao princípio da
segurança jurídica. Pontua, ainda, violação ao art.
5o, II da CF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-81.2018.8.26.0011/50002 - Voto no
4
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
recursos
extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-81.2018.8.26.0011/50002 - Voto no
5
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal não apresenta
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas
infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Tema
relativo
à
suposta
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 373, I, 489 e 1.022 do CPC.
Além do mais, ao julgar o Recurso
Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ, a E. Suprema
Corte também ressaltou a ausência de repercussão geral
da discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, nos casos de
produção de provas em processo judicial, segundo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000992-81.2018.8.26.0011/50002 - Voto no
6
extrai do trecho aqui colacionado: “RECURSO. Agravo
convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste.
Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento.
Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional.”
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De resto, o inconformismo atinente o
art. 5o, II da CF desafiava a interposição de agravo
contra decisão denegatória de recurso extraordinário
na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
desbordando, destarte, dos estreitos limites desta via
recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO